Tribunal: TJDFT
Processo: 0718522-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL. DANO MORAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 810 DO STF. APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA.
1.Segundo decidiu o excelso STF, ao firmar o Tema 810, é inconstitucional o art. 1o-F, da Lei no 9.494/99, quanto ao critério de atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, impondo-se que sejam atualizados pelo IPCA-E, consoante pacífico entendimento firmado pelo colendo STJ, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS.
2 O trânsito em julgado do título exequendo se deu anteriormente a publicação da Emenda Constitucional 113, em 09 de dezembro de 2021, que definiu a aplicação da Selic como critério de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Assim, em se tratando de indenização por danos morais, deve ser respeitado o julgado que aplicou juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária com base no IPCA-E desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ);
3. Se os parâmetros estabelecidos no título judicial, estão adequados à decisão vinculante dos Tribunais Superiores, não se mostra possível que, em fase de cumprimento de sentença, sejam alterados.
4. Agravo de instrumento não provido.